Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710237-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra a decisão da 8a Vara Cível Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n. 0703412-25.2020.8.07.0001, movido por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, rejeitou o pedido de imediato levantamento de valores apontados como excesso, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 17 a Vara Cível de Brasília para esclarecer se ainda permanecia o interesse na constrição destes valores e anotou a necessidade de remessa posterior dos autos à Contadoria, para verificação de eventual valor remanescente. Nas razões (ID 24720295), a agravante afirma que o objeto do processo originário é a satisfação de uma obrigação constituída por título judicial, concernente ao pagamento de R$ 50.774,70 (cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). Segundo alega, as medidas constritivas deferidas pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília alcançaram cifra significativamente superior ao montante da dívida – circunstância que, não obstante noticiada em outubro de 2020, somente foi reconhecida pelo juízo de origem em fevereiro de 2021. Narra que, instada a depositar em juízo o valor levantado em excesso, a agravada efetuou transferência de quantia inferior e alegou, em sua defesa, a existência de penhora deferida em seu favor pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em outro processo (0720684.32.2020.8.07.0001), sobre os valores constritos no processo de origem (0703412-25.2020.8.07.0001). Embora reconheça a existência do outro processo movido em seu desfavor pela agravada (0720684.32.2020.8.07.0001), a recorrente assevera a inexistência de efetiva determinação de penhora, tendo ocorrido apenas a solicitação de informações sobre o integral abatimento da dívida. Reputa manifestamente ilegais a rejeição do pedido de levantamento dos valores em excesso e a consulta ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, com o propósito de perquirir o interesse na penhora atemporal de tal quantia. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinado o imediato levantamento, em seu favor, dos valores ilegalmente constritos no processo de origem, porquanto não oportunamente formalizada a penhora no rosto dos autos. Preparo comprovado (ID 24720990). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. A despeito da argumentação apresentada pela recorrente, não se revelam presentes os pressupostos para a concessão da tutela liminar vindicada. De plano, cumpre salientar que a decisão agravada não impôs à executada nova medida constritiva; apenas rejeitou a pretensão de levantamento de valores alegados como excesso, mantendo bloqueio já deferido há muito. Ademais, apesar da existência de certidão no processo de origem (0703412-25.2020.8.07.0001) informando a ausência de formalização de penhora no rosto daqueles autos (ID 88077908), é possível verificar que o juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0720684.32.2020.8.07.0001, em outubro de 2020, já havia deferido a tal medida constritiva (ID 74439287 daqueles autos). Confira-se: [...] 5. A penhora dos aluguéis, no entanto, restou infrutífera, pois o locatário informou que os valores referentes ao contrato de aluguel firmado com a empresa executada foram integralmente penhorados em favor dos processos 20150111387015 e 07034122520208070001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília e 8a Vara Cível de Brasília, respectivamente. 6. Por esse motivo, defiro a penhora no rosto dos autos do processo n° 0703412-25.2020.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, de eventuais créditos remanescentes do executado. 7. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, já acrescido dos consectários do artigo 523, § 1°, do CPC. 8. Apresentada a planilha, expeça-se ofício ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para que efetue a penhora de eventuais créditos remanescentes do executado no rosto dos autos do processo n° 0703412-25.2020.8.07.0001, até que se ultime a quantia do débito informada pelo exequente. 9. Fica o exequente intimado a indicar outros bens penhoráveis do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Portanto, a existência de comando judicial expresso para constrição de eventual remanescente é circunstância que não pode ser desprezada e tem o condão de minar a plausibilidade do direito alegado. Ante o exposto, em caráter precário – próprio ao juízo perfunctório – e sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator